Tribunal: STF
Processo: ARE 1437102
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de agravo interno cujo objeto é decisão monocrática que, com base no art. 13, inciso V, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, negou seguimento ao recurso. A parte agravante sustenta que “não houve interposição de recurso extraordinário em face de decisão do Relator (...), mas sim do Acórdão de mérito do Pleno do TJBA”.



    2. Reconsidero a decisão monocrática publicada em 18.05.2023 e passo à nova análise do recurso.



    3. Trata-se de agravo que tem por objeto decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, assim ementado:



    “AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CELEBRAÇÃO DE CONVÊNIO PARA A CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE. EXIGÊNCIA PELO ESTADO DA BAHIA DE APRESENTAÇÃO PELO MUNICÍPIO DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÍVIDA ATIVA, DE CERTIDÃO NEGATIVA DO CAUC/SIAFI/CADIN/SICON E DECLARAÇÃO DO TCM/BA. ILEGALIDADE E ILEGITIMIDADE DA EXIGÊNCIA. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DISCIPLINADA NA NORMA EXTRAÍVEL DO § 3º, DO ART. 25, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 101/00 (LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL). TRANSFERÊNCIA VOLUNTÁRIA PARA EXECUÇÃO DE AÇÃO NA ÁREA DE SAÚDE PÚBLICA SEM CONDICIONANTES. PREVALÊNCIA DO INTERESSE PÚBLICO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE E TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONFIRMADA.



    Cerne da questão que gira em torno da licitude/legitimidade da exigência, pelo Réu/Estado da Bahia, de que o Autor/Município de Campo Formoso apresente certidão negativa de dívida ativa, certidão negativa emitida pelo Cadastro Único de Convênio - CAUC/SIAFI/CADIN/SICON e Declaração do TCM/BA para fins de celebração de convênio para construção de uma Unidade Básica de Saúde. 



    Celebração do convênio para a construção de Unidade Básica de Saúde, implantação de programas na área essencial de saúde pública e atendimento da população local. Incidência da exceção disciplinada na norma extraível no § 3º, do art. 25, da Lei Complementar 101/00 (Lei de Responsabilidade Fiscal). Impossibilidade da aplicação da sanção de suspensão das transferências voluntárias na hipótese em que os recursos transferidos sejam destinados a aplicação na área de saúde. Hipótese dos autos. Precedentes do STJ e TJBA. 



    Pedido formulado na peça inicial julgado procedente. Confirmação da tutela provisória de urgência deferida. Condenação do Réu a arcar com os honorários advocatícios de sucumbência. Não condenação ao pagamento das custas processuais, em virtude de isenção legal.”



    4. O recurso extraordinário busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 5º, XXXV, LIV, LV, 37, 93, IX e 193, da CF.



    5. A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos: (i) quanto a alegada violação ao art. 93, IX, da CF, o acórdão recorrido está de acordo com a jurisprudência desta Corte ao julgar o AI 791.292-RG (Tema 339); (ii) no que se refere ao art. 5º, LIV e LV, da CF, o STF, ao julgar o RE 748.371-RG (Tema 660), se pronunciou pela ausência de repercussão geral da matéria; (iii) incidem, no caso, as Súmulas 280, 282 e 356/STF.



    6. Decido.



    7. O recurso é inadmissível.



    8. Nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC/2015, o agravo interno é recurso próprio à impugnação de decisão que aplica entendimento firmado em regime de repercussão geral. Nessa linha, veja-se o ARE 1.443.096-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber, assim ementado:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AMPARADA EM PRECEDENTE DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO AO SUPREMO. DESCABIMENTO. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. FUNDAMENTOS NÃO ATACADOS. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. O art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver ocorrido exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015).



    2. É firme o entendimento deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que, nos casos em que as razões do recurso não atacam os fundamentos da decisão agravada ou deles estejam dissociadas, não é preenchido o requisito de regularidade formal disposto no art. 317, § 1º, do RISTF: a petição conterá, sob pena de rejeição liminar, as razões do pedido de reforma da decisão agravada.



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC/2015, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento .



    5. Agravo interno não conhecido, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e de devolução dos autos à origem.



    9. Ademais, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame da legislação infraconstitucional pertinente. Incide na hipótese a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional. Nessa linha, vejam-se o RE 930.929, Rel. Min. Edosn Fachin e o RE 1.424.746, Relª. Minª. Cármen Lúcia.



    10. Diante do exposto, reconsidero a decisão agravada e, com fundamento no art. 13, V, do RI/STF, nego seguimento ao recurso. Julgo prejudicado o agravo interno.



    Publique-se. 



          Brasília, 12 de dezembro de 2023.



    Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Presidente